Tribunal: TJES
Processo: 5000190-30.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-30.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON GALVAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade do processo de cancelamento administrativo da Permissão para Dirigir (PPD) n.º 77966511, proposta por Weverton Galvão em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

O autor alega que o processo administrativo que culminou na restrição de sua Carteira Nacional de Habilitação foi instaurado sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por ausência de dupla notificação. Sustenta, ainda, que obteve a CNH definitiva e somente após anos sobreveio o bloqueio para sua renovação, defendendo a ocorrência de fato consumado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença (ID 53690830), proferida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alfredo Chaves/ES, reconheceu a existência de coisa julgada material com base no processo anterior n.º 5000053-19.2022.8.08.0003, no qual o mesmo autor litigou contra o DETRAN/ES buscando o cancelamento do mesmo processo administrativo. Por entender que a presente ação reproduz partes, pedido e causa de pedir do processo anterior, o juízo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com imposição de multa por litigância de má-fé e condenação em honorários.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 54340822), sustentando a inexistência de identidade entre os fundamentos da presente demanda e do processo anterior, afastando, portanto, a alegada coisa julgada. Argumenta que os pedidos divergem, pois nesta ação discute-se a ausência de dupla notificação e o impedimento de renovação da CNH definitiva, fato superveniente ao primeiro processo.

Intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso inominado, os recorridos quedaram-se inertes (ID 63806124).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência não recursal merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, a presente demanda tem por objeto a declaração de ilegalidade do processo administrativo n.º 77966511, instaurado pelo DETRAN/ES com o fim de cancelar a Permissão para Dirigir (PPD) do autor. Entretanto, o mesmo pedido já foi formulado e analisado no processo n.º 5000053-19.2022.8.08.0003, também ajuizado pelo recorrente, no qual se discutiu a validade do referido processo administrativo de cancelamento da PPD, com fundamento na alegada ausência de notificação válida e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Embora o autor alegue que a presente ação possui causa de pedir distinta, acrescentando o argumento do impedimento de renovação da CNH definitiva e a tese do fato consumado, tais fundamentos não alteram o núcleo essencial da controvérsia. Ambos os processos têm como finalidade anular os efeitos do mesmo procedimento administrativo, o que demonstra identidade de objeto e causa de pedir, atraindo a incidência do instituto da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC.

A pretensão deduzida nesta nova ação, portanto, encontra-se coberta pela autoridade da decisão anterior, que apreciou o mérito da controvérsia, tornando-se imutável e indiscutível entre as partes. A reiteração do pedido configura tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, o que inviabiliza o conhecimento da nova demanda, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, com a consequente improcedência do recurso interposto.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)